Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718444-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: WILSON PEDRO DA SILVA, MARILIA OLIVEIRA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA e OUTRO(S) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0010002-06.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento da hasta pública. A parte agravante peticiona (ID 28137390) informando a perda superveniente do objeto em razão de acordo entabulado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de agosto de 2021 13:32:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador